Tribunal: TJES
Processo: 0011651-65.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011651-65.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011651-65.2017.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

M
ICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO INTERNA POR EXPOSIÇÃO A LÍQUIDO. MAU USO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MULTA ADMINISTRATIVA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por Microsoft Mobile Tecnologia Ltda, anulou multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo nº 3351/2010, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios. O Município defende a manutenção da multa administrativa, alegando insuficiência de provas que comprovem a inexistência de defeito de fábrica no aparelho celular e atribuição de culpa ao consumidor pelo mau uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon, ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito no aparelho celular, foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 12, § 3º, III, que o fornecedor não será responsabilizado pelos danos ao consumidor quando houver culpa exclusiva do consumidor.

No caso, a fabricante apresentou laudo técnico detalhado que atestou que o defeito do aparelho celular foi causado por oxidação decorrente de exposição a líquidos, o que configura mau uso e exclui a responsabilidade do fornecedor.

O laudo técnico juntado aos autos contém imagens e descrição clara da causa do problema, não havendo indícios de defeito de fabricação.

A decisão administrativa do Procon desconsiderou o laudo técnico apresentado, sem fundamentação adequada, o que justifica a anulação da multa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o poder de polícia do Procon para aplicar sanções administrativas, mas ressalta que a responsabilização do fornecedor pode ser afastada nos casos em que se comprove a culpa exclusiva do consumidor, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito no produto, conforme o art. 12, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser anulada quando fundamentada em decisão que desconsidera prova técnica conclusiva acerca da responsabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 12, § 3º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024151598091, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011651-65.2017.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

M
ICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que
inconformado com
a sentença, que nos autos
da ação anulatória ajuizada por

M
ICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
,
julgou
procedente o pedido
inicial
, para
anular a multa aplicada em desfavor da Apelada no
Processo Administrativo nº
3351/2010
,
condenando ainda o Apelante ao pagamento de honorário
s
advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que
os argumentos suscitados pela Apelada e acolhidos na sentença são insuficientes para ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo exarado pelo Procon Municipal.

Assevera que o l
audo, produzido unilateralmente por uma perneira comerciai da
Apelante
, não tem o condão de com
provar
a inexistência "de defeito de fábrica" e,
p
or outro lado, a ocorrência "de mau uso" do aparelho por parte da consumidora.

A
ssim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, com manutenção da multa aplicada pelo Procon.

C
inge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que
anulou
a multa aplicada pelo Procon
Municipal,
considerando
que a culpa exclusiva do consumidor quadra a cadeia de responsabilidade do fornecedor.

Tem-se que n
a ação de origem a reclamação do consumidor motivou-se
por defeito no celular, e após sua abertura foi constatada oxidação interna decorrente de mau uso, e não defeito de fabricação.

Ao receber a reclamação, o Procon instaurou
o
Processo Administrativo nº
3351/2010
, que concluiu por aplicar multa no valor de R$
23.765,13
(
vinte e três mil
, se
tecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos
).

Como
é cediço que o
a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Entretanto, no caso dos autos,
entendo que não merece reforma a sentença
, eis que a meu ver a fabricante demonstrou de forma cabal e suficiente a culpa exclusiva da consumidora, não afastada pelo réu e ora apelado, não merecendo a reprimenda que lhe foi aplicada.

O próprio Código de Defesa do Consumidor assevera que não incidirá a responsabilidade o fornecedor que provar uma das situações elencadas em seu art. 12, § 3º, dentre as quais figura a “culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (inc. III).

Na hipótese em apreço, diferentemente do que apregoa o Órgão de Proteção ao Consumidor em sua
decisão
administrativa, ao que observo, o Laudo Técnico de
p
.
45
,
juntado aos presentes autos não é lacônico ou genérico, ao contrário, é claro, específico ao caso e conclusivo atestando, ipsis litteris: “
os aparelhos danificados em razão de mau uso (queda, exposição à umidade excessiva e imersão em meios líquidos, entre outros), perdem a garantia para futuros reparos”.

Registre-se
,
que
o laudo não só apresenta a causa da oxidação (exposição a líquidos ou umidade que comprometeu o funcionamento do circuito interno do celular), como apresenta imagens dos componentes internos do aparelho marcados pelo líquido, comprovando que houve exposição do aparelho a líquido ou umidade,
como explicado.

Neste caso específico, portanto, a OXIDAÇÃO é de alta gravidade e
causada do defeito no aparelho.

Ou seja, amparada por laudo da assistência técnica,
a apelada
indicou situação fática que, na ausência de prova em contrário, redunda na exclusão do seu dever de reparar o dano, por configurar causa de exclusão da garantia, conforme assinalado pelo “Manual do Usuário” e no já mencionado art. 12, §3º, III, CDC, verbis:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

(...)

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diante da prova documental que atestou a culpa exclusiva da consumidora pela oxidação do aparelho,
de rigor a
anulação a multa aplicada, conforme já decidiu este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MULTA PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA FABRICANTE ATESTANDO PROBLEMA DECORRENTE DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CIRCUNSTÂNCIA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO PROVIDO DA MOTOROLA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADO. 1) Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2) O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual ou Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon é inaplicável a Lei 9.873/1999. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3) Diante de laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante atestando a culpa exclusiva da consumidora pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular adquirido pela consumidora, em razão de sua exposição a líquido ou umidade/vapor, inexistindo prova de que o vício foi causado por outro fator ou o defeito originário, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC, eis que a negativa à reparação/substituição do celular tratou-se de legítimo exercício de direito, merecendo anulação todas as penalidades impostas no Processo Administrativo 2183/2011, invalidando integralmente a multa arbitrada em R$ 23.765,13, em razão do que dispõe o art. 12, § 3º, III, CDC.

(...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151598091, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTENCIA. RECUSA DE CONSERTO EM GARANTIA. APARELHO COM DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste violação a norma consumerista quando a empresa, através de sua assistência técnica, emite laudo informando que o vício no produto decorre de fator alheio a tecnologia nele embarcada. 2. Sendo o defeito apresentado decorrente de mau uso pelo consumidor, incabível a condenação da empresa fornecedora, haja vista a exclusão de sua responsabilidade.
3. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000283-37.2018.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular, mediante laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC. 3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, § 3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004143-39.2015.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A despeito de a Recorrida apresentar, tanto à consumidora, quanto ao Procon Municipal, em sede do Processo Administrativo, laudo da assistência técnica (fls. 26-v e 27-v) no sentido de que o aparelho em referência foi submetido à análise técnica deste laboratório e foram constatadas: obteve contato ou infiltração de líquido não identificado ou umidade excessiva, ocasionando oxidação na PCI do display, não coberto em garantia. Perda da garantia. Após análise técnica, foi constatada característica indicando que o aparelho sofreu mau uso. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à humidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e violação do aparelho por terceiros ou agente não autorizado, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pela autarquia municipal.
II. O Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que as reclamadas Ricardo Eletro Divinópolis Ltda e Sony Ericcson Mobile são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular Sony Ericsson no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), vez que não foi solucionado o problema do aparelho, como requereu a reclamante. III. Apesar de o Recorrente afirmar, em sede de Apelação Voluntária, que o Procon concedeu a oportunidade para a ora apelada produzir todas as provas em direito admitidas, inclusive a pericial, mas a empresa preferiu permanecer inerte, não há qualquer comprovação nos autos de que tal oportunidade fora, de fato, concedida. IV. Inexiste qualquer fundamentação na Decisão de fls. 38-v/39-v sustentando os motivos pelos quais a autarquia afastou a validade do laudo apresentado pela Recorrida. V. A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção VI. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, CONHECER do Recurso de Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, majorando a condenação do Recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA - PROCON PODER DE POLÍCIA - RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO - MULTA ANULADA AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS MÁ UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERDA DA GARANTIA LAUDO TÉCNICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O STJ já decidiu que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990 (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014). Inclusive, reconhece a competência do PROCON para aplicar multas mesmo quando se tratar de reclamação individual.
2) Restou comprovada a inexistência de violação ao CDC já que a má utilização do aparelho celular exclui a garantia, não devendo subsistir a multa administrativa aplicada.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024160261475, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Por todo o exposto
, conheço
e nego provimento ao recurso,

para manter a r. sentença.

Na forma do art.85, §11, do CPC, m
ajoro os honorários
advocatícios
em
2
% (
dois
por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.